Tribunal: TJMT
Processo: 0000473-52.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0000473-52.2015.8.11.0042 – CLASSE 417 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE :- MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO :- ALESSANDRO RODRIGO GUANDALINE
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 9o, DO CP – DISCUSSÃO CALOROSA ENTRE ACUSADO E VÍTIMA (CASAL EM PROCESSO DE SEPARAÇÃO) – AUSÊNCIA DE PROVAS INCONTESTES QUANTO À INICIATIVA DAS AGRESSÕES E QUANTO À FORMA COMO A OFENDIDA FOI LESIONADA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA– PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo dúvida com a prova produzida, que não permite afirmar com segurança como iniciaram as agressões entre vítima e acusado, bem como a forma como a ofendida foi lesionada, a manutenção da sentença absolutória é a melhor solução, moldurada pelo princípio in dubio pro reo e fundamento legal, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000473-52.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO RODRIGO GUANDALINE - CPF: 900.866.351-15 (APELADO), RODRIGO BASSI SALDANHA - CPF: 889.257.731-04 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CARINE CARDELICHIO DA CUNHA - CPF: 011.303.241-25 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO AGENTE PELO DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 9o, DO CP – DISCUSSÃO CALOROSA ENTRE ACUSADO E VÍTIMA (CASAL EM PROCESSO DE SEPARAÇÃO) – AUSÊNCIA DE PROVAS INCONTESTES QUANTO À INICIATIVA DAS AGRESSÕES E QUANTO À FORMA COMO A OFENDIDA FOI LESIONADA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA– PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo dúvida com a prova produzida, que não permite afirmar com segurança como iniciaram as agressões entre vítima e acusado, bem como a forma como a ofendida foi lesionada, a manutenção da sentença absolutória é a melhor solução, moldurada pelo princípio
in dubio pro reo
e fundamento legal, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto pelo
Ministério Público
, visando reformar a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cuiabá, nos autos n. 0000473-52.2015.8.11.0042 - Código 386497, que absolveu o réu
Alessandro Rodrigo Guandaline
da prática do delito previsto no art.129, §9o, do Código Penal,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Inconformado com a sentença absolutória, o Ministério Público pretende a sua reforma, alegando que restou comprovado que o apelado ofendeu a integridade física da vítima, de modo que requer a condenação de Alessandro Rodrigo Guandaline pela prática do delito previsto no art. 129, §9o, do Código Penal.

Em contrarrazões, a defesa pugna pela manutenção da sentença e improvimento do recurso ministerial (Id. 80182524 - Págs. 1/11).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr. Roosevelt Pereira Cursine, é pelo provimento do recurso,
a fim de que o apelado seja condenado pelo delito de lesão corporal (Id. 83584451).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, o representante ministerial pretende a reforma da sentença absolutória a fim de obter a condenação do apelado, sob o argumento de que o conjunto probatório não deixa dúvida quanto à autoria do delito de lesão corporal por ele praticado.

Infere-se do caderno informativo que no dia 17 de maio de 2012, por volta das 02h30, na residência situada na Rua Professora Atina Tocantins, n° 114, Bairro Cidade Alta, nesta capital, o apelado ofendeu a integridade física da vítima Carine Cardelichio da Cunha Guandaline, causando-lhe lesões corporais.

Consta dos autos que a vítima e o apelado estavam casados há 06 (seis) anos e desse relacionamento possuem um filho, contudo, à época dos fatos estavam em processo de divórcio, pois a relação estava passando por uma crise, tendo em vista que o apelado estava tendo um relacionamento extraconjugal.

Restou apurado que no dia dos fatos, a vítima e alguns colegas resolveram ir ao MC Donalds e chamaram o apelado, tendo o casal entrado no automóvel, momento em que o apelado teria começado a ofender a vítima, dizendo que ela estaria inventando de ir para o local só para ficar perto dele.

Consta que o casal iniciou uma discussão, a vítima tomou a chave do carro e foi para casa, tendo o apelado chegado até a residência muito exaltado e, com intuito de tomar as chaves do carro, teria empurrado a ofendida no chão, quando ela o mordeu para se defender.

Consta, ainda, que o apelado teria continuado a agredir a vítima, jogando-a contra a parede e enforcando-a até conseguir pegar as chaves do carro.

Diante de tais fatos, o apelado foi denunciado, mas após regular instrução processual, a magistrada entendeu que não há provas suficientes a comprovar a autoria delitiva, de modo que o absolveu, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Após analisar o conjunto probatório, constato que agiu com acerto a julgadora ao absolver o apelado, de modo que não prospera o recurso ministerial.

Embora a materialidade do delito de lesão corporal tenha sido demonstrada nos autos pela portaria (Id. 80182515 - Pág. 6), boletim de ocorrência (Id. 80182515 - Págs. 12/13), laudo pericial (Id. 80182515 - Págs. 24/29) e depoimentos colhidos no decorrer do processo, o conjunto probatório

não revela certeza quanto à dinâmica dos fatos, devendo ser mantida a sentença absolutória.

Perante a Autoridade Policial (Id. 80182515 - Págs. 14/16) a vítima relatou ter chamado o apelado para, junto com seus colegas, irem ao McDonalds e, em determinado momento, ele passou a ofendê-la; que em razão disso, pegou a chave do veículo do contato e foi para sua residência.

Após, o apelado teria ido ao seu encontro, na residência, e tentado lhe tomar a chave do veículo, empurrando-a no chão, mas, que para se defender mordeu o apelado por diversas vezes. Posteriormente, alega que ao se levantar, teria sido jogada contra a parede pelo acusado, que conseguiu pegar a chave do veículo e evadiu-se do local.

Confira-se suas declarações:

“(...) Que hoje durante a madrugada, depois que fecharam a lanchonete, a vítima e alguns colegas resolveram ir ao Mc Donald e chamaram o suspeito; Que a Vítima então entrou no carro juntamente com o suspeito para irem para o Mc Donald, e o suspeito começou a ofendê-la verbalmente dizendo “você tá inventando ir para o mc donald só para ficar perto de mim”; Que a vítima muito irritada pegou a chave do contato dizendo que o carro também é dela e foi para sua casa que é próximo a lanchonete; Que o suspeito foi atrás dela em sua casa e os dois começaram a discutir; Que como os dois estavam muito exaltados, o suspeito partiu para cima dela para lhe tomar a chave, a empurrando no chão e a vítima para se defender deu várias mordidas no suspeito, e ao se levantar ele a jogou contra a parede e a enforcou

conseguindo assim pegar a chave e em seguida foi embora; Que o suspeito pulou o muro e foi para a casa da mãe da vítima se fazendo de coitado; Que mais tarde, por volta das 05h00, a vítima ligou para o suspeito para saber se ele estava bem e ele disse para a declarante que tinha ido registrar um boletim de ocorrência contra ela e ainda a ameaçou dizendo “você ainda me paga por tudo que esta fazendo comigo Carine”; (...)”

(Declarações extraídas da sentença).

Perante o juízo, a vítima não confirmou a versão apresentada em sede inquisitorial, apresentando algumas modificações em seu depoimento, a pairar dúvidas de como ocorreram os fatos noticiados na denúncia.

Na fase judicial, a ofendida não confirma que foi empurrada no chão pelo apelado, embora questionada algumas vezes, ela afirma que teria rolado no chão antiderrapante, inclusive, reforça que as lesões em seus braços se deram em razão do tipo de piso, pois ambos teriam rolado no chão.

Frisa várias vezes que o apelado é uma pessoa calma, demonstrando não querer incriminá-lo por uma discussão calorosa ocorrida há mais de 07 (sete) anos.

Confira-se suas declarações, transcritas na sentença,
verbis:

“(...) Ministério Público: Nós precisamos sobre esses fatos e o seu relacionamento com o seu Alessandro para entender como que se chegou até esse dia. Eu preciso saber lá de 2012, como era o relacionamento de vocês e o que aconteceu nesse dia.

Vítima: Nós tínhamos uma lanchonete e nós vendemos para uma terceira pessoa, ai eu descobri que ele estava me traindo. E a mulher, ela enchia muito o saco, ele já não estava mais morando comigo, mas ela me perturbava muito. Ai eu falei “Alessandro, nós temos um carro em comum, eu também tenho direito, eu ajudei a pagar. Ai você fica com o carro, só me dá hoje”. Ai eu pedi a chave e ele não deu, ai começamos a briga, por causa disso, porque ele não queria me dar chave do carro. Ai teve toda essa briga e eu fui parar na delegacia, só que desde então, eu nunca mais vi o Alessandro, porque nosso relacionamento acabou, minto, vi no nosso divórcio..

Ministério Público: Então, nesse dia aqui, como surgiu essa situação da violência verbal que resultou na violência física?

Vítima: Então, é o que estou tentando explicar. O Alessandro é muito calmo, você conversa com ele, você fala que ele jamais faria qualquer coisa, ele é uma pessoa calma. Mas nesse dia, ele não estava calmo, ele falou: “Você não vai pegar a chave”. Eu falei: “Eu vou pegar a chave”. Ai começamos a rolar no chão, por mais que ele é magrinho e eu sou gorda, vamos dizer, ele é um homem, não tenho como competir com um homem...

Ministério Público: (...). A informação que eu tenho é que, primeiro ele jogou a senhora contra a parede e ficou segurando no seu pescoço.

Vítima: Isso, isso. Foi dentro de casa. Não, assim, como é que fala? No quinta de casa, não tem aqueles pisos antiderrapantes? Então, a gente conversando

ali, eu falei: “Eu vou pegar a chave”. Fui e puxei a chave da mãe dele, ele me empurrou e falou: “Você não vai levar a chave”. E nisso começou; Eu lembro que como o portão tava fechado, ele pulou o muro para ir embora, ai eu falei para ele: “Não, eu não vou deixar barato para você não, porque eu nunca fica nada com você”.

Ministério Público: Consta aqui, que ele empurrou a senhora e para se defender, a senhora mordeu ele.

Vítima: Mordi, mordi sim, tenho dente não tenho força. Mas tenho dente.

Ministério Público: Me fale uma coisa, quem começou a agredir primeiro?

Vítima: Ele começou primeiro, eu só queria a chave do carro, mas é o que eu tô explicando, ele não é uma pessoa violenta, nem é uma pessoa má, existe pessoas más, ele não é uma pessoa má.

Ministério Público: A senhora ficou com escoriação tipo placa em côncavo da mão direita, face anterior do joelho esquerdo e, posteriormente, em todo braço direito e esquerdo, extensa nesse local associado a equimose arroxeada, presente no joelho esquerdo. Como que foi essa lesão em todo braço? A senhora ficou com sequelas?

Vítima: Então é o que estou explicando. O chão era antiderrapante. Então, na hora que raspa (faz gestos mostrando). Não, não, em duas semanas passou... (...).”

O apelado, por sua vez, não foi ouvido em juízo, sendo decretada sua revelia (Id. 80182515 - Pág. 119).

Consoante ressaltado pela magistrada na sentença “
há dúvidas sobre as circunstâncias em que ocorreram os fatos e seu autor, de modo que, as provas contidas nos autos não elucidaram com clareza a ocorrência do fatos noticiados na denúncia ofertada pelo Parquet”.

Ainda nas palavras da magistrada:

“Importante registrar ainda que a Vítima deixa evidenciado que havia descoberto que o Réu estava lhe traindo, em ambos os depoimentos contidos nos autos, fato que permite presumir que os fatos poderiam ter sido motivados também por essa questão, tanto que a própria Vítima afirma que a atual mulher do Réu estava lhe “enchendo muito o saco” (vide depoimento da Vítima contido no CD-ROM de fl. 110).

Como se vê, os depoimentos da vítima não transmitem credibilidade, havendo versões diversas e evidentemente contraditórias, impondo a absolvição do réu em observância ao princípio do in dubio pro reo.

Nesse contexto, confirma-se que há várias versões sobre a ocorrência ou não dos fatos, o que afasta eventual decreto condenatório, ante a inexistência de provas harmônicas e coerentes colhidas sob o contraditório judicial”.
(Id. 80182515 - Pág. 151).

Portanto, não se nega que houve o entrevero entre o apelado e a vítima, mas pairam dúvidas quanto à iniciativa das agressões, bem como a forma como a vítima foi lesionada, tendo ela mencionado em seu depoimento judicial que rolou em um piso antiderrapante e os arranhões teriam sido em decorrência disso.

A ofendida ainda relata, em juízo, que o apelado pulou o muro para ir embora, pois o portão estava fechado e ela havia mordido ele todo, revelando que “
aqui nele ficou tudo roxo, eu mordi mesmo, não deixei barato não
”.

Desse modo, sem a certeza necessária, não se pode fundar uma condenação, imperando o princípio
in dubio pro reo.

Nesse sentido, os acórdãos a seguir,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL
–
LESÃO

CORPORAL
CONTRA A MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO E/OU FAMILIAR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSA
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – POSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA OPOSTA À VERSÃO DO RÉU E NÃO CONFIRMADA POR OUTRO ELEMENTO PROBATÓRIO, SEQUER PELO LAUDO DO EXAME DE CORPO DE DELITO –
DISCUSSÃO

CALOROSA
ENTRE ACUSADO E VÍTIMA (EX-COMPANHEIRA) – AUSÊNCIA DE PROVAS INCONTESTES QUANTO À FORMA COMO A OFENDIDA FOI LESIONADA NO JOELHO – DÚVIDAS QUE AUTORIZAM A INCIDÊNCIA DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO
– SENTENÇA REFORMADA –
ABSOLVIÇÃO
QUE SE IMPÕE – RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Da análise dos elementos probatórios coligidos aos autos não se pode afirmar, com a segurança necessária, que o acusado efetivamente praticou os atos de agressão constantes da denúncia, pairando dúvida razoável sobre a forma como a vítima lesionou o joelho, máxime porque a palavra dela não encontra conforto em qualquer outro elemento de prova, contrapõe-se ao interrogatório do réu e as partes admitiram a ocorrência de agressões mútuas, não se sabendo quem as inaugurou. Assim, à luz do brocardo jurídico in dubio pro reo, o acusado deve ser absolvido, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 2. Recurso defensivo conhecido e provido”.
(N.U 0002988-03.2017.8.11.0006, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 13/07/2018).

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL E AMEAÇA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INCOMFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – COLIMADA A CONDENAÇÃO DIANTE DA EXISTÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS ACERCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DOS CRIMES – IMPOSSIBILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO – APELO DESPROVIDO. 1. A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, pois, ao revés, se faz imperiosa a absolvição do réu, em irrestrita vassalagem ao princípio do 'in dubio pro reo'. (...)”
(TJMT, Ap 153287/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

É sabido que a dúvida contamina a formação do convencimento do julgador e, consequentemente, determina a necessidade de prolação de decisão embasada no princípio do
in dubio pro reo
, consoante ensinamento de LUIGI FERRAJOLI, em sua obra - Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal,
verbis:

“(...) A certeza do direito penal mínimo no sentido de que nenhum inocente seja punido é garantida pelo princípio in dubio pro reo. É o fim perseguido nos processos regulares e suas garantias. Expressa o sentido da presunção de não-culpabilidade do acusado até prova em contrário: é necessária a prova - quer dizer, a certeza, ainda que subjetiva -não da inocência, mas da culpabilidade, não se tolerando a condenação, mas se exigindo a absolvição no caso de incerteza. A incerteza é, na realidade, resolvida por uma presunção de inocência em favor do acusado, precisamente porque a única certeza que se pretende do processo afeta pressupostos das condenações das penas e não das absolvições e da ausência de provas(...)’ (RT,2002,pag. 85).

Assim, à vista das provas duvidosas acerca da autoria, a luz do princípio
in dubio pro reo
, a sentença absolutória encontra-se legitimada nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em
dissonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso
, mantendo a sentença absolutória proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021